Tribunal: STF
Processo: HC 184929
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco e outros em favor de Klebert de Sousa Pereira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 568.512/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (evento 14). 
    A Defesa, então, interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento final até a presente data (evento 15).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da do Ministro Felix Fischer, denegou a ordem no HC 568.512/SP (evento 19). 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, excesso de prazo para julgamento da apelação 1500177-49.2019.8.26.0542/SP. Aduzem descumprimento do art. 319, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, pois não revisada a prisão preventiva do paciente após os 90 dias de sua decretação. Insurgem-se contra a decisão do STJ que determinou a reavaliação da prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau, ao invés de revogá-la. Relatam que o paciente está em tratamento de tuberculose dentro do sistema prisional, o que o insere no grupo de risco do Coronavírus (COVID-19). Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, o deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 05.05.2020, houve superveniente julgamento colegiado, pelo não provimento do agravo regimental interposto. A superveniência de decisão colegiada pelo Superior Tribunal de Justiça desafia nova impetração, acarretando, por conseguinte, a perda de objeto do presente writ, manejado contra decisão monocrática. Precedentes: HC 117.448/ES, Relator para o acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.02.2015; HC 111.426/PE, Relator para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 24.10.2014; HC 103.570/SP, Relatora para o acórdão Min. Rosa Weber, DJe 22.8.2014; HC 117.747-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 12.8.2013; e HC 115.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 30.4.2013.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus(art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora